Tribunal: TJSP
Processo: 0150961-12.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA E NO OMBRO DIREITO E PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO (PAIR) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE JULGOU DESERTO O RECURSO DO INSS E NÃO CONHECEU DA REMESSA OFICIAL – INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PELA AUTARQUIA –

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA E NO OMBRO DIREITO E PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO (PAIR) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE JULGOU DESERTO O RECURSO DO INSS E NÃO CONHECEU DA REMESSA OFICIAL – INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PELA AUTARQUIA – DECISÃO QUE AFASTOU A DESERÇÃO E DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APRECIAR O RECURSO DE APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO E CONHECER DA REMESSA OFICIAL – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SEGURADO QUE RECEBE APOSENTADORIA ESPECIAL DESDE 1996 – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS, NO CASO CONCRETO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 86, § 2o, DA LEI No 8.213/91 – ADEMAIS, CONTAGEM DE TEMPO DA APOSENTADORIA QUE CONSIDEROU A EXPOSIÇÃO A RUÍDO EXCESSIVO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO SOB PENA DE "BIS IN IDEM" – IDENTIDADE DOS FATOS GERADORES PARA CONCESSÃO DE AMBOS OS BENEFÍCIOS – PRECEDENTES DO E. STJ E DESTA C. CÂMARA – SENTENÇA REFORMADA – ISENÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

Recurso do INSS provido. Sentença reformada em sede de reexame necessário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0150961-12.2007.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e JUIZO EX-OFFICIO, é
apelado LUIZ CARLOS SCOTTI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do
INSS e reformaram a sentença em sede de reexame necessário. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0150961-12.2007.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, JUIZO EX-
OFFICIO
APELADO: LUIZ CARLOS SCOTTI
VOTO No 14724
AÇÃO ACIDENTÁRIA CONDIÇÕES AGRESSIVAS
LER/DORT NA COLUNA E NO OMBRO DIREITO
E PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO
(PAIR) SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A
CONCESSÃO
DE
AUXÍLIO-ACIDENTE

APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO
ACÓRDÃO ANTERIOR QUE JULGOU DESERTO O
RECURSO DO INSS E NÃO CONHECEU DA
REMESSA
OFICIAL

INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSOS
ESPECIAL
E
EXTRAORDINÁRIO
PELA AUTARQUIA DECISÃO QUE AFASTOU A
DESERÇÃO E DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS
AO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM
PARA
APRECIAR O RECURSO DE APELAÇÃO DO ENTE
PÚBLICO E CONHECER DA REMESSA OFICIAL
BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE SEGURADO
QUE
RECEBE
APOSENTADORIA
ESPECIAL
DESDE
1996

IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMULAÇÃO
DOS
BENEFÍCIOS,
NO
CASO
CONCRETO INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 86, § 2o,
DA LEI No 8.213/91 ADEMAIS, CONTAGEM DE
TEMPO DA APOSENTADORIA QUE CONSIDEROU
A
EXPOSIÇÃO
A
RUÍDO
EXCESSIVO

IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO SOB PENA
DE “BIS IN IDEM”
IDENTIDADE DOS FATOS
GERADORES PARA CONCESSÃO DE AMBOS OS
BENEFÍCIOS PRECEDENTES DO E. STJ E DESTA
C.
CÂMARA

SENTENÇA
REFORMADA

ISENÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO
DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
Recurso do INSS provido. Sentença reformada em sede
de reexame necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Trata-se de ação acidentária movida por Luiz Carlos
Scotti em face do INSS Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo, em síntese,
que, em razão das condições agressivas de seu labor, nas funções de ajudante,
operador de máquina, operador de retifica, operador de prensa, preparador de
máquina e operador técnico de manufatura, foi acometido de lesões por esforços
repetitivos (principalmente na coluna e no ombro direito) e de perda auditiva
induzida por ruído (PAIR), tendo reduzida sua capacidade laborativa. Postula a
concessão de benefício acidentário.
A autarquia ré foi regularmente citada (fls. 39) e
apresentou contestação (fls. 48/51).
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 68/87).
A sentença de fls. 103/110 julgou procedente o pedido,
condenando a autarquia a pagar à parte autora o benefício de auxílio-acidente, além
do respectivo abono anual, a partir da data da juntada do laudo pericial aos autos,
com juros de mora e atualização monetária. A decisão, ainda, condenou o réu ao
pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 15% sobre as
prestações vencidas até a data da prolação da sentença, e determinou a remessa
necessária.
Irresignada, a autarquia ré interpôs recurso de apelação
(fls. 112/127), alegando, em resumo, que o autor recebe aposentadoria especial
desde 19.11.1996, de sorte que é incabível o recebimento de auxílio-acidente ante a
impossibilidade de cumulação dos referidos benefícios, nos termos do artigo 86, §
2o, da Lei no 8.213/91. Alega, ainda, a impossibilidade de recebimento de
aposentadoria especial com o mesmo fato gerador do auxílio-acidente. No mais,
aduz que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício,
tais como incapacidade laborativa e nexo causal. Subsidiariamente, requer a
utilização do IPCA-E como índice de correção monetária dos valores em atraso.
O recurso foi recebido em seus regulares efeitos (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
128).
Contrarrazões às fls. 138/141.
Em Sessão realizada aos 08.04.2008, o Acórdão de fls.
154/158 julgou deserto o recurso da autarquia e não conheceu da remessa oficial.
O INSS opôs embargos de declaração (fls. 163/166),
os quais foram rejeitados (fls. 170/176).
Inconformada,
interpôs
a
autarquia
Recurso
Extraordinário (fls. 181/196), requerendo a reforma do decisum para que seja
dispensada do recolhimento do porte de remessa e retorno.
O Instituto interpôs, também, Recurso Especial (fls.
198/204), buscando a reforma da decisão para que seja procedido o reexame
necessário, bem como para que seja conhecido o recurso de apelação, possibilitando
o pagamento do porte de remessa e retorno ao final.
Não houve apresentação de contrarrazões (fls. 206).
Os recursos especial e extraordinário foram admitidos
(fls. 225/226 e 227/228).
Os recursos foram providos para anular o Acórdão
recorrido, determinando-se a devolução dos autos à origem para que se conheça da
remessa oficial e que se faça novo julgamento da apelação, sem impor a exigência
do porte de remessa e retorno (fls. 241/244 e 251/254).
É o relatório.
O recurso do INSS comporta provimento e sentença
deve ser reformada em sede de reexame necessário.
Com efeito, narra o autor, na inicial, que, em razão das
condições agressivas de seu labor, nas funções de ajudante, operador de máquina,
operador de retifica, operador de prensa, preparador de máquina e operador técnico
de manufatura, foi acometido de lesões por esforços repetitivos (principalmente na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
coluna e no ombro direito) e de perda auditiva induzida por ruído (PAIR), tendo
reduzida sua capacidade laborativa.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 68/87), que
afastou o liame ocupacional em relação às moléstias ortopédicas e reconheceu a
perda auditiva induzida por ruído.
A sentença de fls. 103/110, com esteio na prova
médica produzida, julgou procedente o pedido para condenar a autarquia a pagar à
parte autora o benefício de auxílio-acidente, além do respectivo abono anual, a partir
da data da juntada do laudo pericial aos autos, ou seja, 12.12.2007 (fls. 67).
Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que o
autor recebe aposentadoria especial desde 19.11.1996 (fls. 42), o que obsta a
concessão do benefício de auxílio-acidente, por força do disposto no artigo 86, § 2o,
da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97.
Acrescento,
ainda,
que
a
impossibilidade
de
recebimento de auxílio-acidente também se dá em razão dos fatos geradores para
concessão de ambos os benefícios serem idênticos (redução auditiva decorrente de
atividade laborativa fls. 130/136), de modo que eventual cumulação de benefícios
caracterizaria “bis in idem” em matéria previdenciária.
Nesse sentido, colacionam-se os julgados do E. Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A
DECISÃO AGRAVADA. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO
ACIDENTE E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
CUMULAÇÃO.
MESMO
FATO
GERADOR.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de
infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão
agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao
agravo regimental.
2. De acordo com o entendimento jurisprudencial desta
Corte Superior, nas hipóteses em que o auxílio acidente e a
aposentadoria por invalidez possuam o mesmo fato
gerador, é vedada a cumulação entre eles.
3. Na situação dos autos, conforme analisado pelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
instâncias de origem e relatado pela própria agravante, o
auxílio acidente e a aposentadoria por invalidez
decorreram em razão do mesmo acidente de trabalho
sofrido pela parte autora, impedindo, portanto, a
pretendida cumulação. Em tais circunstâncias, como os
benefícios são decorrentes do mesmo fato gerador, torna-
se desnecessária a discussão acerca da data da eclosão da
moléstia, se antes ou depois do advento da Lei n.o
9.528/97.
4. A perfeita harmonia entre o acórdão recorrido e a
jurisprudência dominante desta Corte Superior impõe a
aplicação, à hipótese dos autos, do enunciado n.o 83 da
Súmula do STJ.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag 1255653/MG, Rel. Min. Vasco Della
Giustina, Sexta Turma, j. 28.06.2011, DJe 03.08.2011,
realces acrescidos)
AGRAVO
REGIMENTAL.
PREVIDENCIÁRIO.
CUMULAÇÃO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL
E
AUXÍLIO-ACIDENTE.
IDENTIDADE
DE
FATOS
GERADORES.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
PACÍFICA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não
reconhece
o
direito
à
percepção
cumulativa
de
aposentadoria especial e outro benefício previdenciário,
se idênticas as causas geradoras.
2. Não há como abrigar agravo regimental que não logra
desconstituir os fundamentos da decisão recorrida.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag 1099347/SP, Rel. Min. Paulo Gallotti, Sexta
Turma, j. 02.06.2009, DJe 22.06.2009, realces acrescidos)
A esse respeito, também já decidiu esta C. Câmara:
0000670-93.2011.8.26.0053
Apelação
/
Reexame
Necessário / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Relator(a): Flora Maria Nesi Tossi Silva
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 25/03/2014
Data de registro: 27/03/2014
Ementa:
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
AUXÍLIO-
ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO
COM
APOSENTADORIA
POR
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO, CONSIDERANDO O FATO DE QUE
PARA
CÔMPUTO
DO
TEMPO
PARA
APOSENTADORIA FOI LEVADO EM CONTA O
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA EM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
LOCAL
COM
ALTO
NÍVEL
DE
RUÍDO.
INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA INDEVIDA. AÇÃO
JULGADA
PROCEDENTE
EM
1o.
GRAU.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO DA
AUTARQUIA RÉ, POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO
DO PORTE DE REMESSA E RETORNO. DADO
PROVIMENTO
AO
REEXAME
NECESSÁRIO,
JULGANDO-SE IMPROCEDENTE A AÇÃO. (realces
acrescidos)
Assim sendo, de rigor a reforma da sentença,
observando-se a isenção do obreiro quanto às verbas sucumbenciais, nos termos do
parágrafo único do artigo 129 da Lei no 8.213/91.
Ante o exposto, pelo meu voto, reformo a sentença
por força do reexame necessário e do provimento do recurso autárquico para
julgar improcedente o pedido inicial.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator